Tribunal: TJDFT
Processo: 0708559-21.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. COMPRAS REALIZADAS POR TERCEIRO. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Ceilândia, que julgou procedentes os pedidos para declarar inexistentes os débitos apontados sob a rubrica “PAGPmbLogistica”, efetivados no dia 2/1/2023, nos valores de R$ 1.000,00 e de R$ 8.000,00 e condenar a parte ré a excluir, de forma definitiva, no prazo de 5 dias, o registro das operações em comento, assim como eventuais juros de mora e encargos de crédito rotativo cobrados em face do inadimplemento destas transações, sob pena de aplicação de multa.
2. Na origem, a autora ajuizou ação em que pretende a declaração de nulidade das transações citadas na inicial e a condenação do recorrente a retirar a cobrança do valor de R$ 9.000,00, devidamente atualizado e corrigido. Narrou que é usuária de cartão de crédito do banco réu, com final 8590 e que, em 06/01/2023, tomou conhecimento de transações indevidas, realizadas no dia 02/01/2023, nos valores de R$ 8.000,00 e R$ 1.000,00. Destacou que registrou boletim de ocorrência e reclamação junto ao PROCON. Informou que contestou as compras junto ao banco. Contudo, não obteve êxito, sob a alegação de que as compras foram efetuadas com uso de senha e não haveria suspensão da cobrança. Afirmou que houve defeito na prestação do serviço, ante a ausência de segurança e cuidado do réu no trato das transações.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 51247651). Não foram ofertadas contrarrazões.
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na existência de excludente de responsabilidade capaz de romper o nexo causal. Em suas razões recursais, o banco recorrente argui preliminar de falta de interesse de agir, sob o fundamento de que a autora não tentou solucionar a questão na esfera administrativa. No mérito, alega que as transações contestadas pela autora foram efetuadas com uso de cartão com chip e senha pessoal da recorrida, não havendo como produzir prova negativa. Sustenta que a leitura do chip utiliza validação com dados criptografados e não permite clonagem. Argumenta que não adotou conduta ilícita e que, eventual golpe sofrido pela autora, ocorreu fora do estabelecimento bancário. Alega que não houve falha na prestação do serviço e que houve o rompimento do nexo de causalidade, pois os eventuais danos decorreram de culpa exclusiva do consumidor. Afirma que não tem responsabilidade diante da desídia da autora em não cuidar dos seus pertences. Defende que a autora omitiu fatos, fazendo jus a aplicação de multa. Requer a concessão de efeito suspensivo e a improcedência dos pedidos, além da condenação da recorrida em multa por litigância de má-fé.
5. Consoante art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu não presente caso.
6. Preliminar de falta de interesse de agir. O interesse de agir é uma condição da ação que deve ser analisada sob dois aspectos, a necessidade e a utilidade. No caso, a parte autora demonstrou a necessidade de vir a juízo para obter a tutela pretendida, a qual está revestida de utilidade na medida em que busca a declaração de inexistência de débito. Comprovada a presença de questões controvertidas, cuja solução administrativa foi resistida, cabe ao judiciário resolver a controvérsia.
7. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, aplicável ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços. Nesse contexto, a reparação de danos pelo fornecedor ocorrerá, independente da existência de culpa, em razão de defeito na prestação do serviço, o qual leva em consideração os riscos do negócio, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC.
8. Sobre o assunto, a Súmula 479 do STJ destaca que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". Dessa forma, a existência de fraude ou delitos perpetrados por terceiros não é capaz de afastar a responsabilização por danos causados, uma vez que configuram fortuito interno e decorrem dos riscos do negócio.
9. No caso, as compras foram devidamente contestadas e o banco não logrou êxito em comprovar o rompimento do nexo de causalidade, na medida em que as telas do sistema juntadas pelo recorrente (ID 51247628), por si só, não são suficientes para comprovar que as transações contestadas foram realizadas de forma presencial, com o uso de cartão com chip e senha pessoal. Não há nos autos qualquer indício de que a recorrida tenha agido sem o dever de cuidado com o cartão e a senha pessoal, afastando, portanto, a alegação de culpa exclusiva da consumidora. As faturas do cartão de crédito da autora (ID 51247637), referente ao período de julho/2022 a abril de 2023, revelam, inclusive, a mudança abrupta do perfil habitual de gastos relativo às compras contestadas, as quais foram mantidas pelo recorrente mesmo diante da contestação feita pela cliente, fato que caracteriza a existência de fortuito interno e o defeito na prestação de serviço.
10. A ocorrência de fraudes no sistema bancário do país é extremamente recorrente, de forma que o risco do negócio deve ser suportado pelos bancos, os quais devem adotar todas as medidas de segurança necessárias para se evitar prejuízos aos consumidores, inclusive relativas ao bloqueio de compras em perfil claramente destoante do consumidor. Comprovado, portanto, que as transações contestadas não foram realizadas por vontade própria da recorrida, correto o reconhecimento da inexistência de débito nos valores de R$ 1.000,00 e de R$ 8.000,00.
11. A multa por litigância de má-fé é aplicável apenas quando as condutas da parte se adequam a uma das hipóteses do art. 80 do CPC. Na espécie, o recorrente não produziu qualquer prova capaz de atestar que a autora apresentou em Juízo versão dos fatos evidentemente em descompasso com a realidade. Logo, incabível a aplicação de multa por litigância de má-fé.
12. Recurso conhecido, preliminar de falta de interesse de agir rejeitada. Recurso não provido.
13. Custas recolhidas. Sem honorários, ante a ausência de contrarrazões, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.